Tribunal: STF
Processo: RE 360373
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DE MINAS GERAIS. PROCURADOR DO ESTADO E PROCURADOR DA FAZENDA ESTADUAL. ISONOMIA DE VENCIMENTOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do art. 273 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que assegura isonomia de vencimentos entre as carreiras de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Estadual (ADI 171, relator para o acórdão o ministro Sepúlveda Pertence). Logo, a eventual distinção existente entre as atribuições dos dois cargos não constitui óbice à aplicação do princípio albergado no § 1º do art. 39 da Magna Carta (redação anterior à EC 19/98).



    2. Agravo regimental desprovido.